Tribunal: TJMT
Processo: 1032861-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032861-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 056.242.331-16 (PACIENTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. sentença condenatória. nulidade do trânsito em julgado. paciente em liberdade com imposição de medidas cautelares. comparecimento mensal à secretaria do juízo sem intimação da sentença condenatória. ordem concedida
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando desconstituir o trânsito em julgado da sentença
da sentença condenatória.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) nulidade por trânsito em julgado da sentença condenatória por ofensa ao princípio da ampla defesa; 2) direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

A
intimação de sentença condenatória ao réu solto, realizada exclusivamente por meio de advogado constituído, encontra respaldo na jurisprudência do STF e do STJ, desde que não haja prejuízo concreto demonstrado.

O comparecimento regular do paciente à Secretaria do Juízo e o desconhecimento acerca da sentença condenatória indicam prejuízo ao exercício do direito de defesa, ensejando nulidade do trânsito em julgado.

“Havendo a desconstituição da coisa julgada, revela-se possível garantir que o paciente recorra da decisão em liberdade, em face do teor da decisão proferida, que lhe assegurou tal direito”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

No âmbito do processo penal, impõe-se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, o qual deve ser efetivo e não apenas formal. Com efeito, a inércia ou indiferença da Defesa pode ser equiparada à sua inexistência.

Se desconstituído o trânsito em julgado da sentença,
“revela-se possível garantir que o paciente recorra da decisão em liberdade, em face do teor da decisão proferida, que lhe assegurou tal direito”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no HC 217.786, Rel.a Min. Rosa Weber, 14.9.2022; Súmula 523;
STJ,

AgRg no RHC no 193.528/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 6.12.2024; HC no 16620/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 12.11.2001; HC

n 94.020/A, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 8.3.2010;
TJMT, HC NU 1022759-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.11.2024;
HC NU 1001535-66.2020.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.5.2020
TRF1, HC 10015010620204010000 - Relator: Des. Néviton Guedes - 4.9.2020;
TJMG, HC 1.0000.14.030164-9/000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 3.6.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1032861-05.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a MARIA JULIA MORAIS TORRES

PACIENTE(S): VALDEVINO JANDERSON GUSMÃO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALDEVINO JANDERSON GUSMÃO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011702-45.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e certificou o trânsito em julgado da sentença (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que a intimação de sentença condenatória por advogado constituído, e sem qualquer tentativa de intimação pessoal do paciente e/ou por edital ensejaria nulidade do trânsito em julgado, por ofensa ao princípio da ampla defesa

Requer a concessão da ordem para que seja
“cassada a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória
” e, por conseguinte, expedido o alvará de soltura (ID 253170670), com documentos (ID 253170672/ID 253170687).

O pedido liminar foi indeferido (ID 253373680).

O Juízo singular prestou informações

(ID 255270694).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - Paciente condenado à reprimenda de 06 [seis] anos e 06 [seis] meses de reclusão e 650 [seiscentos e cinquenta] dias-multa possibilitando recorrer em liberdade - Advogado constituído devidamente intimado, o qual deixou transcorrer in albis o prazo para interpor recurso - indeferimento do pedido do novo causídico de reabertura do prazo recursal - Irresignação defensiva - Pedido de nulidade do trânsito em julgado certificado nos autos, de modo a ser determinada nova intimação do ora paciente e consequente reabertura do prazo - Inadmissibilidade - Advogado constituído devidamente intimado via DJE - Ordenamento jurídico que exige a intimação pessoal apenas em caso de réu preso - Nova defesa técnica que recebe os autos no estado em que se encontra, sob pena de completa insegurança jurídica - Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição - precedentes - [...] - Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 260691196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.7.2022, durante o plantão judiciário, a juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu o flagrante em prisão preventiva a requerimento do órgão do Ministério Público (Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042).

Em 16.8.2022, a 23a Promotoria de Justiça Criminal Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas (PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042 - ID 92620933).

Em 7.11.2022, a prisão preventiva do paciente foi substituída por cautelares alternativas (PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042 - ID 103343632).

Em 20.9.2022, o paciente apresentou defesa preliminar representado pela advogada constituída Maria Júlia Morais Torres - OAB/MT 27.820 - (PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042 - ID 956429933 – fls. 273/284).

Em 17.10.2022, a advogada Maria Júlia Morais Torres - OAB/MT 27.820 – renunciou ao mandato outorgado pelo paciente (PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042 - ID 112252127 – fls. 391/392), a qual apresentou alegações finais no dia 20.3.2023

Na audiência de instrução realizada no dia 7.3.223, o paciente compareceu acompanhado da advogada Diana Alves Ribeiro de Souza – OAB/MT 20.370 - (PJe NU 1011702-45.2022.8.11.0042 - ID 112885295 – fls. 397/406).

Em 1o.10.2024, o Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do paciente e dosou as penas nestes termos:

“[...]
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO,

brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/04/1995, portador RG 21761558 SSP/MT e inscrito no CPF 056.242.331-16, filho de José Batista do Nascimento e Patrícia Gusmão da Silva, residente na Rua E, n.o 02, Quadra 14, no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, Tel.: (65) 99328-2217, nas sanções do artigo 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/06
. [...]

Na hipótese, foram apreendidos
5.710kg

(cinco quilogramas e setecentos e dez gramas) de MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.[...]

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de roubo majorado nos autos sob o no. 0008621-81.2017.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2017 e com trânsito em julgado posterior (25/09/2023), conforme extrato de Id. 94082421.

Ressalto que a condenação citada acima está ativa, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2002624-73.2023.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena – SEEU. [...]

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n. 0008621-81.2017.8.11.0042.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:
Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Em razão disso,
REDUZO
a pena aplicada em 01 (um) ano e em 100 (cem) dias-multa, e não vislumbrando circunstância agravante a ser valorada,
FIXO
a pena nesta fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase: [...]
Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Id. 94082421).

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO,
[...], no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Considerando que o condenado responde ao processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e
julgamento de eventual recurso [...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,

Juiz de Direito - PJe NU 1011702-45.2022.811.0042)

Em 2.10.2024, o órgão do Ministério Público manifestou ciência da sentença condenatória (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

A sentença foi publicada no dia 3.10.2024 (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em 24.10.2024, a gestora da 13a Vara criminal de Cuiabá [Rosevete dos Santos Maciel Teixeira] certificou
“que a sentença proferida
nos autos transitou em julgado para o Ministério Público em 07.10.2024 e para a Defesa 18.10.2024
” e expediu mandado de prisão em desfavor do paciente (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Na mesma data [24.10.2024], certificou-se que
“o reeducando Valdevino Janderson Gusmão Nascimento compareceu”
naquela
“Unidade Judiciária e, tão logo essa Gestora informou que a sentença proferida nos autos havia transitado em julgado e que havia mandado de prisão para ser cumprido ele evadiu-se do local. Ocasião em que essa Gestora se dirigiu rapidamente até a recepção para avisar os policiais sobre a prisão pena, contudo, o reeducando já havia desaparecido, frustrando, assim, o cumprimento do mandado de prisão
” (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em seguida, a Defesa do paciente [Dra.a Maria Julia Morais Torres - OAB/MT 27/820] requereu a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória e, em 25.10.2024, interpôs recurso de apelação criminal (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em 25.10.2024, foi certificada a intempestividade do recurso (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em 8.11.2024, o juiz da causa não recebeu o recurso de apelação criminal ao considerar ter sido
“certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa
[1]
em 08/10/2024, em observância aos termos delineado na r. sentença de Id. 173637820”
(PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em 14.11.2024, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Em análise acurada do presente feito, verifico que o claustro do sentenciado VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO se trata de
‘prisão-pena’,
uma vez que o mandado ora cumprido foi expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com a r. sentença de Id. 170891004.

Assim sendo e não havendo irregularidade no cumprimento desta prisão,
DETERMINO
a imediata expedição de guia definitiva e distribuição no sistema SEEU junto a Segunda Vara Criminal desta Capital.

Desde já e por ser tratar de prisão-pena para início do cumprimento da condenação definitiva, DETERMINO que encaminhe o réu ao Juízo da Execução Penal para ser submetido à audiência admonitória e regular encaminhamento do réu ao estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de sua pena privativa de liberdade, nos termos do que prescrevem os arts. 514 e 520, ambos da CNGC [...].”

(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,

Juiz de Direito - PJe NU 1011702-45.2022.811.0042)

Pois bem.

O Juízo singular não recebeu o recurso de apelação interposto pelo paciente, ao considerá-lo intempestivo por ter sido certificado o
“trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa”.

No caso, o
paciente se encontrava em liberdade [com imposição de medidas cautelares alternativas] e
estava representado por advogada constituída -
Diana Alves Ribeiro de Souza [OAB/MT 20.370
] -, a qual foi intimada da sentença
(
PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

A
“intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto”
(STF, AgRg no HC 217.786, Rel.a Min. Rosa Weber, 14.9.2022).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento de que a
“ausência de
intimação
pessoal do réu solto não gera
nulidade

se não houver demonstração de prejuízo concreto
”
(AgRg no RHC no 193.528/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 6.12.2024 - grifado).

Ocorre que o
paciente compareceu mensalmente à Secretaria da 13a Vara Criminal de Cuiabá e não foi intimado da sentença condenatória (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042), cuja intimação ocorreu somente após o trânsito em julgado, quando foi informado, pela gestora, acerca da existência do mandado de prisão em aberto (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

A
atual
advogada constituída pelo paciente
[
Dra.a Maria Julia Morais Torres - OAB/MT 27/820
]
requereu a anulação do trânsito em julgado da sentença condenatória e, em 25.10.2024, interpôs recurso de apelação criminal (PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

A falta de interposição de recurso e o comparecimento, pelo paciente, à Secretaria do Juízo para cumprir medida cautelar, quando existia mandado de prisão em aberto, induz seu desconhecimento acerca da sentença condenatória.

Note-se que o
“paciente manifestou o interesse em recorrer logo após tomar ciência da condenação, evidenciando seu compromisso com o processo e o impacto da ausência de intimação pessoal
” (TJMT, HC NU 1022759-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.11.2024).

A deficiência de defesa se revela apta a macular a prestação jurisdicional por obstar a persecução de elementos de convicção a respeito da responsabilidade criminal do paciente, de modo a atrair a incidência da Súmula 523 do STF [
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
].

No âmbito do processo penal, impõe-se garantir ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, o qual deve ser efetivo e não apenas formal. Com efeito, a inércia ou indiferença da Defesa pode ser equiparada à sua inexistência (STJ, HC no 16620/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 12.11.2001).

Ademais, o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado por crime de natureza hedionda, de modo que sua responsabilização penal merece ser analisada no julgamento de apelação criminal, por ser o recurso que permite maior valoração da prova, em prestígio ao duplo grau de jurisdição (MENDES, Tiago Bunning. Direito ao recurso no processo penal: o duplo grau de jurisdição como garantia exclusiva do imputado, Porto Alegre, 2018).

Nessa linha, destacam-se os seguintes arestos do c. STJ e e. TRF1:

“Num sistema como o brasileiro, de duplo grau, é construtivo tenham os litigantes (mais no circuito em que se impõem penas do que em outros) maior garantia e maior proteção à defesa, tudo em comemoração a princípios escritos aqui, ali e acolá que, no fundo, dizem respeito à dignidade da pessoa, em nome do que se edifica o Estado, o de direito e o social, e hoje as duas formas unem-se em uma única forma, a forma tendente a garantir a liberdade e a participação (HC 128.993/RS). Ordem concedida para determinar a reabertura de prazo para oferecimento das razões recursais e a submissão do apelo a julgamento pelo Tribunal de origem.”
(HC n 94.020/AP – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 8.3.2010)

“8. Dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa pressupõe dar real ciência ao réu da sentença condenatória, permitindo-lhe expressar por petição ou por termo nos autos sua irresignação e manifestar seu desejo de recorrer, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, para que os autos possam ser remetidos à instância recursal. 9. O caso, portanto, é de se conceder a ordem impetrada, para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se a intimação pessoal do paciente, a fim de que possa se for da sua vontade interpor recurso de apelação.”
(TRF1, HC 10015010620204010000 - Relator: Des. Néviton Guedes - 4.9.2020)

Sob essa ótica, a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem oportunizar ao paciente o direito de interpor o recurso cabível, afigura-se nula, por ofensa ao princípio da ampla defesa (TJMT, HC NU 1001535-66.2020.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.5.2020).

Por outro lado, mostra-se dispensável nova intimação pessoal do paciente diante da interposição de apelação criminal, à luz do princípio da economia processual e celeridade.

Logo, impõe-se desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a remessa dos autos a este e. Tribunal para
apresentação das razões recursais (CPP, art. 600, § 4o)
.

Em seu turno, verifica-se o juiz da causa, na sentença condenatória, concedeu ao paciente o direito de
“aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso”
(
PJe NU 1011702-45.2022.811.0042).

Além disso,
com a desconstituição do trânsito em julgado, inexiste previsão de prazo para julgamento do recurso defensivo.

Com efeito,
“havendo a desconstituição da coisa julgada, revela-se possível garantir que o paciente recorra da decisão em liberdade, em face do teor da decisão proferida, que lhe assegurou tal direito”
(TJMG, HC 1.0000.14.030164-9/000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 3.6.2014).

Sob essa ótica, o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e atos posteriores [Ação Penal NU
1011702-45.2022.811.0042]
, com remessa dos autos a este e. Tribunal para apresentação das razões recursais pela Defesa (CPP, art. 600, § 4o), bem como outorgar ao paciente VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão, com expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025